Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745510-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SHAYMONN BRENDO DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelos diversos elementos de prova produzidos nos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo. 3. A análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na quantidade da droga, pois se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada. 4. Para a aplicação da causa de diminuição de pena no crime de tráfico é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a atividades criminosas. Se o autor do tráfico também se associou para cometê-lo, caracterizando-se o crime do art. 35 da Lei no 11.343/06, que exige um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, é evidente que o último dos requisitos mencionados não pode ser considerado atendido. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, defendendo que as atenuantes sempre devem incidir sobre a pena, razão pela qual a menoridade relativa e a confissão espontânea devem ser computadas, ainda que implique fixação da pena abaixo do mínimo legal, sem que isso represente ofensa ao enunciado 231 da Súmula do STJ. Em adição, aponta ofensa ao artigo 33 do Código Penal, requerendo a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.” (AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009